Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-10.2013.8.11.0023
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000316-10.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO MOREIRA - CPF: 000.427.671-05 (APELANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Seguro Prestamista. Óbito Do Segurado Durante Período De Vigência Contratual. Cláusula De Renovação Automática. Reconhecimento De Cobertura Securitária. Indenização Limitada Ao Saldo Devedor. Falta De Prova Das Despesas Funerárias. Inexistência De Dano Moral.
Recurso Parcialmente Provido.

i. Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta
em virtude da
sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, reembolso de despesas funerárias e indenização por danos morais.

2.
O autor, na condição de herdeiro, alegou que o contrato de seguro de vida estava vigente na data do falecimento do segurado, e pleiteou o pagamento da cobertura securitária, o reembolso de despesas com funeral e reparação por danos morais.

ii
. Questão Em Discussão

3
.
Há três questões em discussão: i) saber se havia cobertura securitária vigente na data do falecimento do segurado;
ii
) saber se há direito ao reembolso de despesas funerárias;
iii
) saber se a negativa de cobertura justifica a condenação por danos morais.

iii
. Razões De Decidir

4.
A cláusula de renovação automática, somada à continuidade da cobrança do prêmio, comprova a vigência da cobertura na data do sinistro.

5.
A obrigação contratual da seguradora restringe-se à quitação do saldo devedor da operação de crédito vinculada ao seguro prestamista, em favor do estipulante, até o limite do capital segurado.

6.
O pedido de reembolso de despesas funerárias foi corretamente indeferido por ausência de documentos comprobatórios e inobservância dos procedimentos exigidos na apólice para acionar a assistência.

7.
A negativa de cobertura, ainda que afastada, baseou-se em interpretação razoável das cláusulas contratuais, não configurando conduta abusiva apta a gerar dano moral.

iv
. Dispositivo E Tese

8
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a renovação automática de seguro prestamista, desde que prevista contratualmente e não havendo manifestação de desinteresse. 2. A continuidade da cobrança do prêmio após o período inicial indica manutenção do vínculo contratual. 3. A cobertura do seguro prestamista limita-se à quitação do débito garantido, em favor do estipulante. 4. O reembolso de despesas funerárias exige prova documental e cumprimento das condições contratuais. 5. A negativa de cobertura securitária fundada em interpretação razoável do contrato não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 51, IV; CC,
arts
. 405 e 757; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.852.164/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.03.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.875.094/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 15.10.2025; TJMT, Apelação 1001381-02.2023.8.11.0046, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara Cível, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mário Márcio Moreira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da
Ação Ordinária
proposta em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
,
em
que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça prevista no art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o contrato previa um primeiro período de vigência de 01/06/2006 a 31/05/2009 e que, ao término desse prazo, ocorreu a renovação automática por mais três anos, compreendendo o período de 01/06/2009 a 31/05/2012, conforme cláusula contratual que expressamente autorizava essa prorrogação. Assim, a sentença deixou de considerar elemento essencial para a solução da controvérsia, qual seja, a renovação automática do contrato de seguro, expressamente prevista.

Afirma que a
S
eguradora não apresentou qualquer comprovação de desinteresse na renovação ou de solicitação de cancelamento do seguro, e que os pagamentos foram regularmente realizados por meio de débito em conta corrente, inclusive após a data do falecimento do segurado, o que confirma a manutenção da vigência contratual.

Argumenta que, ao desconsiderar a cláusula de renovação automática e os comprovantes de pagamento, a sentença incorreu em erro de julgamento, contrariando a prova
documental constante nos autos e a jurisprudência que reconhece a validade da renovação automática nos contratos de seguro de vida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões, a Seguradora apelada pugna
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
S
R.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Mário Marcio Moreira
ajuizou
Ação Ordinária
, em face d
e
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, alegando que seu pai, Sebastião Rodrigues Moreira, firmou contrato de Seguro
Clube Vida Empresarial Bradesco, no valor de R$ 50.000,00, e que, após o óbito do segurado em 26/11/2011, a indenização securitária não foi paga.

Sustentou que o segurado recolheu regularmente os prêmios do seguro, mediante desconto automático em conta corrente, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos.

Argumentou que, apesar da existência de cobertura securitária, a instituição financeira manteve cobrança de débito no valor de R$ 21.931,66 e promoveu a inscrição do nome do segurado nos cadastros do SPC e SERASA.

Afirmou que, na condição de beneficiário do seguro, pretende a quitação do débito deixado pelo segurado com os valores da apólice, bem como o recebimento do montante remanescente.

Relatou que apresentou aviso de sinistro acompanhado da documentação exigida, com o objetivo de obter a indenização pela morte do segurado e o reembolso das despesas funerárias, contudo não obteve êxito junto às Rés.

A
Bradesco Vida e Previdência S.A. contestou alegando a inépcia da petição inicial e a inexistência de prova da contratação de seguro vigente à época do óbito. Sustentou a
ilegitimidade passiva e ativa, por falta de vínculo contratual com o Autor e por destinar-se eventual indenização à estipulante. No mérito, afirmou não haver cobertura securitária, impugnou os pedidos de indenização e requereu a extinção do feito ou a improcedência dos pedidos iniciais.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o
A
utor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça prevista no art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se havia cobertura securitária vigente na data do falecimento (26/11/2011) e, em caso positivo, qual o alcance da obrigação securitária, considerando a natureza do produto contratado.

A relação jurídica possui natureza consumerista, pois envolve prestação de serviço securitário no mercado, com incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e adequada informação.

Embora incumba ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, em contratos massificados deve-se considerar a assimetria informacional e o domínio documental do fornecedor, impondo análise criteriosa do conjunto probatório.

No caso, a documentação juntada pelo
A
utor evidencia lançamento recorrente identificado como “
Seguro Protegido
3,80” em faturas de cartão de crédito, inclusive
,
em período posterior ao termo final indicado no certificado (31/10/2011),
como se extrai de demonstrativo com lançamento em 20/01 (
Seguro Protegido
3,80),
o que demonstra a continuidade da cobrança do prêmio.

Por sua vez,
a documentação apresentada pela própria Bradesco Vida e Previdência S.A. inclui as Condições Particulares/Operacionais da apólice de seguro prestamista vinculada ao cartão de crédito, nas quais se estabelece, de forma clara e expressa, que o contrato possui vigência inicial no período de 01/06/2006 a 31/05/2009, prevendo-se renovação automática por uma única vez, salvo manifestação de desinteresse comunicada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou ocorrência de cancelamento por inadimplemento. As eventuais renovações subsequentes, por sua vez, condicionam-se à
manifestação expressa das partes, nos termos delineados nas condições contratuais.

Nesse contexto, não se sustenta a conclusão de inexistência de prova de pagamento após outubro de 2011.
A continuidade de cobrança do prêmio, associada à cláusula de renovação automática, reforça a tese recursal de manutenção do vínculo securitário no período do sinistro.

Caso a
S
eguradora pretendesse afastar a renovação automática, incumbia-lhe comprovar comunicação formal de desinteresse ou
a ocorrência de cancelamento por hipótese prevista
, o que não ocorreu. A simples indicação de termo final no certificado não afasta, por si só, a regra contratual de renovação nem a prova de cobrança posterior do prêmio.

Dessa forma, a apólice previu vigência inicial de 01/06/2006 a 31/05/2009, com renovação automática por igual período de 3 (três) anos, salvo manifestação de desinteresse ou ocorrência de cancelamento nas hipóteses contratuais, razão pela qual o contrato permaneceu válido no interregno de 01/06/2009 a 31/05/2012. Nessa perspectiva, o falecimento do segurado, ocorrido em 26/11/2011, sobreveio durante o segundo período de vigência contratual, o que afasta a tese de inexistência de cobertura securitária na data do sinistro.

Assim, o conjunto probatório revela que a cobertura permanecia vigente à época do óbito, não se sustentando a recusa ao pagamento fundada exclusivamente no termo final indicado no certificado individual.

Reconhecida a vigência da cobertura, cumpre delimitar sua extensão.
De fato,
conforme
as condições contratuais da apólice prestamista, a indenização destina-se à quitação ou amortização do saldo devedor da operação de crédito garantida, figurando o estipulante como beneficiário da cobertura, até o limite do capital segurado contratado, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Trata-se de seguro prestamista, de natureza acessória à relação creditícia, não se confundindo com seguro de vida autônomo, de cobertura ampla ou pagamento direto ao beneficiário indicado pelo segurado.

Logo, ainda que o
A
utor figure como demandante (na qualidade de herdeiro/interessado na regularização do passivo do falecido, tema que motivou a demanda),
o cumprimento da obrigação securitária deve observar a estrutura do seguro prestamista, com
pagamento direcionado ao estipulante, para quitação/amortização do saldo coberto, com reflexos sobre a relação de crédito vinculada ao cartão
,
respeitado o limite máximo do capital segurado, nos termos do contrato.

No ponto
, o recurso merece provimento parcial para reconhecer a vigência da cobertura na data do sinistro e condenar a seguradora ao cumprimento da obrigação prestamista, nos limites do contrato.

Quanto ao
pedido de pagamento de auxílio funeral, no valor de R$ 8.468,00
(oito
mil, quatrocentos
e sessenta e oito reais)
, a pretensão não comporta acolhimento,

por
falta
de suporte probatório mínimo e por inobservância das condições contratuais que regem a cobertura de assistência funeral prevista na apólice.

Inexiste nos autos prova documental idônea das despesas alegadas, como notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento ou contrato com funerária, não se desincumbindo o autor do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Além disso, a apólice prevê assistência funeral, e não indenização automática em dinheiro, condicionada ao cumprimento de procedimento específico, como acionamento da central de atendimento e apresentação de documentação, requisitos não demonstrados nos autos.

Dessa forma, mantém-se a improcedência do pedido de auxílio funeral.

Em relação
ao pleito indenizatório por danos morais, não se verifica, no caso concreto, situação apta a ensejar
reparação extrapatrimonial. A controvérsia estabelecida entre as partes decorreu de divergência contratual objetiva acerca da vigência e da extensão da cobertura securitária, fundada em interpretação das cláusulas do seguro prestamista e na análise da documentação apresentada, sem demonstração de conduta abusiva, arbitrária ou dissociada do exercício regular de direito por parte da seguradora.

A negativa administrativa ao pagamento da indenização, embora afastada nesta instância, amparou-se em fundamento contratual identificável, relacionado à discussão acerca do termo final de vigência do certificado e da suposta ausência de renovação formal, circunstância que afasta a configuração de ilícito civil qualificado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a negativa ou restrição de cobertura securitária, quando fundada em interpretação plausível das cláusulas contratuais e desprovida de reflexos diretos à saúde, à segurança ou à dignidade do segurado ou de seus beneficiários, não configura dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se, para tanto, demonstração concreta de violação a direitos da personalidade.

Nesse sentido:

(...)
3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (
AgRg
no
AREsp
120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
19/2/2015). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp: 1270321 RS 2011/0186362-2, relator Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
18/11/2019).

Em igual sentido, tem decidido este Tribunal:

(...)
7. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, na ausência de abalo à dignidade ou integridade psíquica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. O contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total. 3. Correção monetária incide a partir da data fixada na sentença e juros de mora desde a citação inicial. 4. O descumprimento contratual, sem evidência de impacto à dignidade, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 14; CC,
arts
. 405 e 757; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
5/12/2019; TJMT, N.U. 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, DJE 20/12/2022. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1001381-02.2023.8.11.0046, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 05/02/2025).

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura pela seguradora justifica a condenação por danos morais e, caso positivo, determinar o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios impostas à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual, consistente na negativa indevida de pagamento do seguro de vida, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo psicológico ou emocional que transcenda os dissabores do cotidiano.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que o inadimplemento contratual, salvo em situações excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento, não enseja reparação por danos morais.

A sentença de origem, ao reconhecer o pagamento da apólice, atendeu ao direito da parte, mas corretamente afastou a condenação
em danos morais por ausência de comprovação de abalo relevante.

A condenação em custas e honorários advocatícios, proporcional à sucumbência, está em conformidade com o art. 98, § 3o, do CPC, sendo que a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, foi devidamente observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O inadimplemento contratual de seguro de vida não gera, por si só, a obrigação de indenizar por danos morais, salvo comprovação de abalo psicológico relevante que extrapole os dissabores cotidianos.

A sucumbência recíproca justifica a divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, observando-se a suspensão da exigibilidade para beneficiários de justiça gratuita.

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1023451-96.2021.8.11.0041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves Da Rocha,
julgado em 12/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024).

(...) O mero descumprimento contratual não gera dano moral.

Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 632,"nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". O índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA-IBGE, como sopesado pelo requerido. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1001911-17.2020.8.11.0044, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024).

Por fim, impõe-se o ajuste dos consectários legais incidentes sobre a indenização securitária. Cuida-se de responsabilidade contratual, razão pela qual os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e
do
Verbete Sumular
426 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à atualização monetária, é certo que o Verbete Sumular 632 do STJ, dispõe que, “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento, adotado o índice previsto na apólice
”.

Contudo, a Corte Superior excepciona essa orientação nos seguros de trato sucessivo, reconhecendo que, diante de renovações
sucessivas
,
o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte
Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (
AgInt
no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1o/12/2023).

3. "
Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro"
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 7/4/2021).

4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual. (STJ, Quarta Turma,
AgInt

no REsp no 2130582/MS, relator Ministro Raul Araújo, publicado em 17/05/2024)
.

Na hipótese, a apólice prevê vigência trienal, com renovação automática por igual período, motivo pelo qual a correção monetária deve incidir a partir da última renovação contratual em vigor na data do óbito, ocorrida em 01/06/2009, preservando-se o equilíbrio contratual e afastando-se qualquer recomposição superior ao capital segurado previsto no instrumento.

Quanto ao índice
, diante do
silêncio contratual, impõe-se a aplicação do regime legal.

A Corte EspecialdoSuperior Tribunal de Justiça, no julgamento doREsp 2.199.164,sob o rito dos recursos repetitivos(Tema 1.368),fixou o entendimentono sentido de que, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice legal aplicável às dívidas civis quando inexistente estipulação contratual, por já englobar juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entreoutras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de
compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em
geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo

este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos,garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora
aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.(STJ,Corte Especial,REsp 2.199.164/PR,Relator MinistroRicardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em15/10/2025).

Com a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passou a haver disciplina legal expressa, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, aplicáveis aos efeitos futuros da condenação.

Diante disso,a atualização do valor devido deve observar critério bifásico:a) até a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização do débito;b) a partir de sua vigência, correção monetária pelo IPCA ejuros legais pela SELIC, deduzido o IPCA,nos termos da legislação vigente.

Com essas considerações,
dou parcial p
rovimento ao Recurso
,
reformo a sentença
para:

i) reconhecer
a vigência da cobertura securitária na data do sinistro (26/11/2011);

ii
)
conden
ar
a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. ao cumprimento da obrigação prestamista, consistente na quitação ou amortização do saldo devedor da operação de crédito garantida, em favor do estipulante, nos limites do contrato, observado o capital segurado máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Os
valores eventualmente devidos deverão ser atualizados conforme os consectários legais definidos na fundamentação, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a última renovação contratual vigente à data do sinistro (01/06/2009), observando-se, até a vigência da Lei n. 14.905/2024, a aplicação exclusiva da taxa SELIC e, a partir de então, a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da legislação vigente.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as custas e despesas processuais serão suportadas pelas partes na proporção de 50% para cada. Os
honorários advocatícios sucumbenciais em 1
2
% (
doze
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma)
,
vedada a compensação, ressalvando-se, quanto ao Autor, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026